Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em benefícios das autoras decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório contém elementos suficientes para reconhecer a prática de ato ilícito pelo réu na condução de veículo automotor, e impor-lhe a responsabilidade pelos danos decorrentes da sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano. Interpretação dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. O art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil traz a regra de distribuição do ônus probatório. Estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. A mudança de faixa exige a prévia certificação da existência e segurança para a manobra a ser realizada, o que não ocorreu no caso em exame.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, incs. I e II; CTB, arts. 29, inc. II, § 2o e 34.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992; TJDFT, APC 0701624-49.2020.8.07.0009, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 22.11.2023; TJDFT, APC 0702237-88.2019.8.07.0014, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 6.7.2023.